Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 64274111) deu provimento ao recurso, para condenar a ré-embargante a pagar a compensação por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum padece de contradição, visto que “o valor arbitrado de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em razão de descontos irrisórios revela-se excessivo ante as peculiaridades do caso concreto, devendo ser reduzido a fim de se adequar aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Requer o prequestionamento da matéria.
5. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a contradição apontada.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Na situação em questão, o Colegiado destacou que “no tocante ao dano moral, este se manifesta pela retenção de valores do benefício da pessoa idosa, cuja situação econômica é delicada, uma vez que recebe apenas um salário mínimo, sendo razoável supor que o desconto efetuado cause abalo psíquico, sobretudo por agravar sua já limitada capacidade financeira”.
10. Anotou que a recorrente vive de seu benefício, embora o desconto fosse reduzido, o valor mensal líquido da autora não era tão expressivo.
11. Concluiu, ainda, que a conduta ilícita afetou verba de caráter alimentar.
12. Assinalou que, quanto ao valor da compensação moral, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, é proporcional e razoável o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
14. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
15. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
16. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
17. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
18. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
19. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.